Tribunal: TJMT
Processo: 0023360-93.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023360-93.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DAVISON BATISTA PEREIRA LEITE - CPF: 031.383.621-33 (APELANTE), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), DAVID ALESSANDRO CORREA DA SILVA - CPF: 057.856.591-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANE DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 026.588.271-05 (VÍTIMA), EDNA DA SILVA CORREA (ASSISTENTE), DAVID ALESSANDRO CORREA DA SILVA - CPF: 057.856.591-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS SEM OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE CORROBORAÇÃO. DÚVIDA SOBRE A AUTORIA. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da 6.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que o condenou à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime de roubo duplamente circunstanciado (art. 157, §2.o, I e II, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante, à luz do princípio in dubio pro reo, diante de vícios no reconhecimento e ausência de provas autônomas de autoria.

III. Razões de decidir

3.

O reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pela vítima não observou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, tendo ocorrido de forma isolada, sem o cotejo com outros indivíduos.

4.

O depoimento judicial da vítima apresenta contradições relevantes em relação à sua versão extrajudicial, especialmente quanto ao modo de execução do crime e à participação dos agentes, o que compromete o seu uso para corroborar a autoria delitiva.

5.

A ausência de testemunhos de outras pessoas presentes no local do crime e a inexistência de provas materiais, como apreensão dos bens subtraídos ou da arma, fragilizam ainda mais a imputação em apreço.

6.

O apelante apresentou prova documental de que se encontrava trabalhando no horário do crime, e negou a autoria em ambas as oportunidades em que foi ouvido.

7.

Conforme a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, reconhecimentos desacompanhados de outros elementos de corroboração são insuficientes para embasar decreto condenatório.

8.

Em observância ao princípio da presunção de inocência e diante da dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido.

Teses de julgamento
: "1. O reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, desacompanhado de elementos autônomos de corroboração, não é suficiente para fundamentar condenação penal. 2. A existência de dúvidas relevantes sobre a autoria delitiva impõe a absolvição do réu, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
."

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 226 e 386, VII; CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 157, §2.o, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 929.465/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 30.10.2024, DJe 5.11.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.989.537/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 7.10.2024, DJe 14.10.2024; STJ, REsp n. 2.109.511/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 6.2.2024, DJe 14.2.2024; TJMT, N.U 1002038-04.2022.8.11.0005, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: DAVISON BATISTA PEREIRA LEITE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DAVISON BATISTA PEREIRA LEITE
em face da sentença prolatada pelo d. Juízo da 6.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0023360-93.2016.8.11.0042, na qual foi
condenado
à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, em decorrência da prática do crime previsto no
art. 157, §2.o, incisos I e II, do Código Penal.

Nas razões recursais encartadas sob o ID 272007363, o apelante requer sua
absolvição
com fulcro no art. 386, VII, do CPP, arguindo, em síntese, a
ausência de provas seguras
quanto à sua autoria, porquanto irregular o reconhecimento fotográfico promovido em seu desfavor, e os testemunhos colhidos em juízo, por si sós, não sustentam a condenação sem respaldo em outras provas materiais.

Em contrarrazões vistas no ID 276852356, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer disponível no
ID 277339880, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Limitando-se aos termos do recurso, extrai-se dos autos que, no dia
26 de dezembro de 2015
, por volta das 20 horas, na residência situada na Rua Canarana, n.o 04, quadra 113, no bairro Doutor Fábio Leite, nesta Comarca de Cuiabá/MT, o recorrente
DAVISON BATISTA PEREIRA LEITE
, em unidade de desígnios com o codenunciado
David Alessandro Corrêa da Silva
, mediante o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas,
subtraiu
, em proveito próprio, coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pertencente à vítima
Cristiane de Oliveira Ramos
, além de diversos outros objetos pertencentes a pessoas não identificadas.

Consoante narrado na exordial acusatória, a vítima encontrava-se em frente à sua residência, na companhia de outras pessoas não identificadas, quando o recorrente e seu comparsa se aproximaram para anunciar o delito. Ato contínuo, a dupla encostou uma arma de fogo nas costas de
Jeovane
, ordenando que todos mantivessem o olhar voltado para o chão, ao passo que desferia coronhadas contra ele, com o intuito de intensificar a intimidação.

Encerrada a subtração dos bens, os infratores trancaram todos os abordados no interior da residência, evadindo-se, em seguida, a bordo de um veículo de cor prata, estacionado na esquina do imóvel.

No âmbito da Delegacia de Polícia, a vítima Cristiane reconheceu, inicialmente, por meio de fotografias, o recorrente
DAVISON
e o corréu
David
como autores do delito, tendo reiterado tal reconhecimento, de forma pessoal, após a detenção de ambos.

Por esse fato, o recorrente foi
denunciado
pela prática do crime de
roubo triplamente circunstanciado
, instaurando-se o devido processo legal, o qual culminou na
parcial procedência da pretensão punitiva estatal
e em sua
condenação
como incurso nas sanções do art. 157, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal, tendo sido afastada a majorante referente à restrição da liberdade da vítima.

Cumpre reiterar que
David Alessandro Correa da Silva
foi
condenado
pela mesma infração penal; contudo, não manifestou interesse recursal (ID 261946813 - pág. 3).

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

- DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

A
materialidade delitiva
restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 60989565 – pág. 7), do termo de reconhecimento fotográfico (ID 261946035 – pág. 12), do termo de reconhecimento pessoal (ID 261946035 – pág. 70), do termo de entrega (ID 255250344 – pág. 44), do auto de avaliação indireta (ID 255250344 – pág. 52) e do relatório policial (ID 261946035 – pág. 80).

Por outro lado, após minuciosa análise dos elementos de convicção que instruem o caderno processual, deparo-me com
dúvida instransponível acerca da autoria delitiva imputada
ao apelante
DAVISON BATISTA PEREIRA LEITE
, a ensejar a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
.

Com efeito, a vítima
Cristiane Oliveira Ramos
relatou, em sede
extrajudicial
e especificamente na data de
01/02/2016
, que se encontrava em frente à sua residência, acompanhada de alguns amigos, quando dois indivíduos
se aproximaram a pé e anunciaram o assalto
, valendo-se do uso de arma de fogo, inclusive para desferir coronhadas contra
Jeovane
. Acrescentou que este amigo,
ao observar a fuga dos infratores por sobre o muro, constatou que ambos adentraram um veículo de cor prata,
que se encontrava estacionado na esquina do imóvel.

Na mesma ocasião, descreveu os suspeitos nos seguintes termos:
“o suspeito que estava armado é moreno claro, aparentava 23 anos de idade, aproximadamente 1,70m de altura, forte, sobrancelhas grossas, cabelo preto, usava camiseta comprida e calça jeans; o segundo suspeito, moreno escuro, aparentava ter 20 anos de idade, aproximadamente 1,62m de altura, magro, cabelo curto e crespo, lábios grossos, nariz achatado, usava bermuda clara e camiseta”
(sic – ID 261946035 – pág. 9). Ato contínuo, procedeu à análise do acervo fotográfico disponível na Delegacia e
apontou o recorrente

Davison Batista
e o coacusado
David
como os autores do delito, consoante se depreende dos termos encartados no ID 261946035 – pág. 12.

Em decorrência das suspeitas, foram expedidos mandados de prisão temporária em desfavor dos mencionados indivíduos e, após seus cumprimentos, em
19/08/2016
— ou seja,
sete meses após a consumação do fato
—, a vítima retornou à Delegacia, onde
procedeu ao reconhecimento pessoal dos suspeitos
,
sem que estes fossem colocados ao lado de outros indivíduos
, conforme demonstra o termo constante do ID 261946035 – pág. 70.

Em audiência de instrução e julgamento, realizada em
05/06/2023
, a vítima
Cristiane Oliveira Ramos
declarou que os infratores chegaram ao local do crime
conduzindo uma motocicleta
, tendo
apenas um deles desembarcado para executar a ação criminosa, com o uso de arma de fogo
, determinando que todos permanecessem com o olhar voltado para o chão. Destacou que a
intervenção do comparsa ocorreu tão somente para cessar a violência,
diante da constatação de inversão patrimonial, sucedendo-se, então, a fuga da dupla.

Respondendo às indagações feitas pelo Ministério Público,
confirmou
ter realizado os
reconhecimentos fotográfico e pessoal dos infratores
, reiterando que, nesta última ocasião,
estes não foram perfilados ao lado de outras pessoas
, estando apenas os reconhecidos presentes na sala. (Relatório de Mídias – ID 261946783).

Conquanto o depoimento da vítima seja de especial valia para a elucidação de crimes cometidos na clandestinidade e, a despeito de ser de notória sabença que eventuais vícios em reconhecimentos realizados na fase inquisitiva não os tornam nulos — desde que confirmados em juízo e a conclusão ali exposta esteja amparada em elementos probatórios distintos e autônomos —, no caso concreto, subsistem particularidades que afastam tais premissas, fragilizando sobremaneira a versão acusatória.

A uma
, porque os depoimentos prestados pela vítima revelaram-se inconsistentes e contraditórios. Em sede extrajudicial, afirmou que os infratores chegaram ao local a pé e, após a prática delitiva, fugiram em um veículo estacionado na esquina do imóvel. No entanto, em juízo, narrou que os autores chegaram em uma motocicleta, descrevendo ainda que a ação foi executada majoritariamente por um deles, com a participação do outro apenas ao final, para cessar a violência e a grave ameaça, após a consumação da subtração patrimonial.

A duas
, o reconhecimento fotográfico não foi realizado de forma imediata, mas apenas um mês após os fatos, enquanto o reconhecimento pessoal, por sua vez, deu-se mais de sete meses depois, sem que, em qualquer das ocasiões, houvesse mínima individualização das condutas atribuídas a cada um dos supostos autores.

Ademais, as
descrições dos agentes carecem de elementos específicos
, ressaltando-se, ainda, que o crime
ocorreu durante a noite
, sob ordem expressa para que a
vítima e os demais presentes mantivessem os olhos abaixados
, o que compromete significativamente a possibilidade de identificação segura. Causa, inclusive, considerável estranheza o fato de o delito ter sido perpetrado contra um grupo de amigos e, ainda assim, apenas a vítima tenha comparecido à delegacia para prestar esclarecimentos — sequer
Jeovane
, que teria sofrido agressões físicas e presenciado a fuga dos autores por sobre o muro da residência, se apresentou para colaborar com a investigação.

A três
, porque, além dos reconhecimentos extrajudiciais realizados pela vítima e de sua mera confirmação em juízo, o órgão acusatório
deixou de produzir qualquer outro elemento probatório independente
. Não foram ouvidos os policiais militares responsáveis pelas diligências, cujos depoimentos poderiam lançar luz sobre as circunstâncias do crime, da prisão e, possivelmente, sobre outras particularidades dos investigados.

Diante desse cenário — marcado apenas por uma confirmação judicial genérica dos reconhecimentos fotográfico e pessoal, ambos realizados em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, e desprovido de qualquer outro elemento autônomo de corroboração — conclui-se que
o conjunto probatório é manifestamente insuficiente para embasar um juízo condenatório na esfera penal
, impondo-se, portanto, a reforma da sentença condenatória, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ:

“(...).
2.
Os reconhecimentos fotográficos realizados ficaram isolados de outros elementos probatórios, tornando-se insuficiente para, por si só, ampararem a condenação
. E, nesse contexto,
tem-se manifesta a ausência de provas seguras sobre a autoria delitiva. Como é de conhecimento, na dúvida, deve prevalecer a tese defensiva
.
Nesse contexto, apesar de não ser possível, nesta via eleita, reexaminar o conjunto dos fatos e das provas, não é possível desprezar a fragilidade probatória acerca da autoria delitiva, devendo a dúvida beneficiar o paciente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”
. (
STJ
- AgRg no HC n. 929.465/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024) – Destaquei.

“(...) 3. "
A confirmação, em juízo, dos reconhecimentos fotográficos e pessoal extrajudiciais, por si só, não torna os atos seguros e isentos de erros involuntários, pois 'uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto'
(STJ, HC n. 712.781/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022)" (REsp n. 2.029.730/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).”
(
STJ
- AgRg no REsp n. 1.989.537/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.)

Em situação análoga, também se tratou de entendimento firmado deste e. TJMT, consoante se infere do excerto em destaque:

“(...) Por outro lado,
a reforma da sentença condenatória para que o quinto apelante seja absolvido é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da sua participação nos crimes narrados na peça acusatória, devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. Isso porque, segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico e pessoal efetuado na fase inquisitorial é incapaz de permitir, por si só, uma condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem que esteja corroborado pelos demais elementos de convicção produzidos nas duas fases da persecução penal
”.
(TJMT - N.U 1002038-04.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 27/11/2024) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum,
denota-se que o recorrente
negou
, em ambas as oportunidades, a prática do crime (ID 261946035 – Pág. 61; ID 261946783); não houve a apreensão da
res furtiva
ou do instrumento bélico em seu poder, e, ademais, a defesa trouxe prova documental atestando que ele exercia o ofício de açougueiro em um mercado, laborando, ao tempo do fato, em horário estendido, até às 20h, em razão do período festivo de final de ano (ID 261946036 – Pág. 54), tudo a reforçar a dúvida quanto à autoria delitiva que lhe foi imputada.

É consabido que, para a prolação de um decreto condenatório, exige-se do julgador um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade da infração penal. Tal exigência decorre da regra probatória imposta pelo princípio constitucional da presunção de inocência, segundo o qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do réu para além de qualquer dúvida razoável.

Na hipótese de subsistir qualquer incerteza quanto à responsabilidade penal pelo fato imputado, impõe-se a absolvição. Afinal, em um juízo de ponderação, revela-se menos gravoso absolver um culpado do que condenar um inocente, conforme estabelece a máxima
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...) 5. Insta salientar que a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei.
Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado,

imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia”
.
(REsp n. 2.109.511/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Dessa forma, à luz do princípio do livre convencimento motivado, impõe-se a
ABSOLVIÇÃO
do recorrente quanto à imputação do crime de roubo duplamente circunstanciado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando
prejudicada
a análise das teses subsidiárias apresentadas nas razões recursais.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
DAVISON BATISTA PEREIRA LEITE
e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
absolvê-lo
da imputação de prática do crime previsto no art. 157, §2.o, incisos I e II, do Código Penal, por insuficiência probatória, apurado nos autos da ação penal n.o 0023360-93.2016.8.11.0042, que tramitou perante o d. Juízo da 6.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025